Tribunal: TJDFT
Processo: 0716882-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALUGUEL DE DECODIFICADOR SEM PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE A COBRANÇA. MÁ-FÉ. PRESENTE. RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA. POSSIBILIDADE DE RETIRADA DO APARELHO FORNECIDO PARA PONTO ADICIONAL. OMISSÃO VERIFICADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento ao recurso do autor para julgar procedente o pedido, condenando a empresa ré a devolver em dobro os valores pagos a título de locação de equipamentos em contrato de serviço de TV por assinatura.
2. Em embargos de declaração a empresa ré arguiu que se declarou a abusividade da cobrança por ponto ilegal ante à inexistência de contrato, contudo não houve pronunciamento a respeito da possibilidade de retirada do aparelho disponibilizado em razão da determinação judicial de cancelamento da cobrança. Por fim, arguiu haver contradição em relação a determinação de devolução em dobro dos valores cobrados.
3. O recurso da ré merece parcial provimento. Tal como reconhecido no acórdão, a cobrança pelo equipamento relativo aos pontos adicionais não é vedada, contudo, no caso concreto, foi declarada abusiva em razão da ausência de contratação. Do mesmo modo que não pode a ré cobrar alugueis (sem contrato) pela utilização de equipamentos de ponto adicional, não tem a parte autora o direito de exigir a instalação de equipamentos adicionais de forma gratuita e não contratada. Assim, poderá a ré, imediatamente, reaver os seus equipamentos referentes aos pontos adicionais não contratados, porém, enquanto permanecer/fornecer os equipamentos dos pontos adicionais, por mera liberalidade não contratados, na residência da parte autora, sem contrato, não poderá exigir pagamento de alugueis por eles.
4. Por fim, não há qualquer contradição quanto à devolução em dobro cobrada indevidamente pelo ponto adicional, como fundamentado no item 7 do acórdão impugnado, in verbis: “(...) a cobrança revestiu-se de abusividade, já que realizada de maneira sabidamente indevida no curso da relação contratual, sem comprovação do lastro contratual ao qual o consumidor tenha aderido, o que afasta qualquer alegação de boa-fé. Ausente engano justificável, a restituição deve ser feita na forma dobrada (CDC, art. 42, p. único). Precedentes: Acórdão n.1186531, 07114631420198070016, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 22/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada (...)”.
5. Recurso conhecido e provido em parte para sanar a omissão apontada, integrando a presente decisão o acórdão, de modo que poderá a ré, imediatamente, reaver os seus equipamentos referentes aos pontos adicionais não contratados. Porém, enquanto permanecer/fornecer os equipamentos dos pontos adicionais, não contratados, por mera liberalidade. na residência da parte autora, nãoo poderá exigir pagamento de alugueis por eles.
É como voto.